Tribunal: TJMT
Processo: 1019377-25.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019377-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMELIA ANGELINA SILVA PEREIRA - CPF: 024.951.231-98 (ADVOGADO), NEREU AQUILE DA SILVA STEFANELLO - CPF: 331.467.640-91 (AGRAVANTE), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
MANDADO DE SEGURANÇA

— LIMINAR — PRESENÇA DE ÍNDICIOS SUFICIENTES DE ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O IMPOSTO COMPLEMENTAR E DA MULTA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA.

Presentes indícios suficientes de ilegitimidade da cobrança da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre o imposto complementar, bem como da multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória, possível a suspensão da exigibilidade do Aviso de Cobrança Fazendária, em caráter liminar.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Nereu Aquiles da Silva Stefanello
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, indeferiu a liminar.

Assegura que, “
não constitui ofensa às regras estabelecidas na Lei Estadual n° 7.850/2002, a divergência ao preencher o formulário eletrônico, quando trouxe a indicação do imóvel como ‘outros bens/outros’, e que o certo deveria ser ‘imóvel rural/fazenda’, revestido de apenas erro material, sendo esse passível de retificação pelo contribuinte, inclusive a complementação do respectivo tributo
”, a afastar a alegação de descumprimento de obrigação tributária.

Assevera que, “
o risco da demora fica caracterizado quanto à exigência da cobrança do imposto no valor descrito no lançamento tributário, de forma ilegal e abusiva, causando danos ao impetrante na medida em que permanecerá sujeita à cobrança fazendária e demais cobranças
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 109914956).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 114498565).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 118345496), opina pelo não provimento do recurso.

Manifestação de Nereu Aquiles da Silva Stefanello (Id. 151346678), a requerer a juntada do acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo prolatado no agravo de instrumento nº 1020109-06.2021.8.11.0000.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Consta do Aviso de Cobrança Fazendária n. 424229/337/76/2021 a seguinte descrição do fato:

Descrição do Fato: Não recolhimento ou recolhimento a menor do ITCD, detectada em análise/auditoria do(s) processo(s) abaixo, conforme documentos anexados ao(s) processo(s). [id. 66602934]

Esse dado, analisado em conjunto com a Informação n. 5.888.947/2021 [id. 66602926], indica a ocorrência de erro de cálculo no valor do ITCD.

Entretanto, não é possível avaliar, com precisão, se as razões apresentadas pelo impetrante procedem, considerando a deficiência na instrução do mandado de segurança. Assim, a prudência impõe a prévia oitiva da autoridade coatora para bem dimensionar a questão posta em discussão.

Conclui-se, portanto, que eventual decisão concessiva de liminar, sem ao menos ouvir as razões da autoridade coatora, contém potencialidade lesiva de ocasionar desgoverno administrativo e grave lesão aos cofres públicos.

Posto isso, indefiro a liminar.

[...]

Assinado eletronicamente [...] - 04/10/2021 [...]. (Id. 107107988 – fls. 3).

De início, é necessário registrar que, a decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do agravo de instrumento nº 1020109-06.2021.8.11.0000, ocorrido em 31 de outubro de 2022, em que figuram como partes (Ecilda Terezinha da Silva Stefanelo e o Estado de Mato Grosso), na qual se deferiu liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário, não repercute nestes autos, visto que, apesar de o Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD incidir sobre a mesma doação, o fisco procedeu à revisão dos lançamentos individuais de cada donatário.

Constata-se, ainda, que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de reunião dos autos de origem com o mandado de segurança nº 1018617-50.2021.8.11.0041, em que figura como impetrante Jocelda Maria da S. Stefanello (outra beneficiária), conforme decisão prolatada em 8 de junho de 2022 (Primeira Instância, Id. 87115835).

O ato reputado ilegal ao Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso estaria materializado no Aviso de Cobrança Fazendária nº 424229/337/76/2021, datado de 30 de agosto de 2021 (Id. 107110955), que decorreria do recolhimento a menor do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD.

Na Guia de Informação e Apuração do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – GIA-ITCD (Id. 107107993), consta a doação do bem imóvel rural, matrícula nº 61.595, com valor declarado por Miguel Stefanello (doador), no montante de R$ 4.564.400,00: quatro milhões quinhentos e sessenta e quatro mil e quatrocentos reais, em favor de Jocelda Maria da S. Stefanello e Ecilda Terezinha da Silva Stefanello (percentual de quarenta e três inteiros e oitenta e três por cento correspondente a R$ 2.000.576,52: dois milhões quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos para cada beneficiária), bem como de Nereu Aquiles da Silva Stefanello (percentual de doze inteiros e trinta e quatro por cento correspondente a R$ 563.246,96: quinhentos e sessenta e três mil duzentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos).

Ocorre que, na referida guia de informação e apuração indicou-se na classificação do objeto da doação “
outros bens
” ao invés de “
imóvel rural, fazenda
”, o que, segundo o fisco, teria prejudicado o cálculo correto do imposto, em tese, devido, conforme parecer subscrito pelo Fiscal de Tributos Estaduais:

[...] Verificamos que contribuinte não declarou corretamente os dados do imóvel na GIA ITCD-e acima, levando a erro no cálculo do imposto. O imóvel foi declarado como ‘outros bens/outros’, sendo que existe campo especifico para o caso, ‘imóvel rural/fazenda’, no qual devem ser prestadas todas as informações solicitadas, (distancia perímetro urbano, de rodovia pavimentada, área de lavoura, área de pastagem, valor venal, etc.) para o correto cálculo do imposto.

Em pesquisa junto ao sistema SIGEF, combinado com Google Earth, constatamos que imóvel é explorado em 100% (Cem por cento) de sua área com Lavoura (soja, milho, etc), fato confirmado pelos CNAEs da FICAD do imóvel, IE 13299904-8.

Diante dos fatos procedemos à reanálise do processo com base nos documentos ali constante e nas informações obtidas junto aos sistemas fazendários, SIGEF, Google Earth, Google Maps e outros, sendo apurado o valor total de R$ 687.258,74 (Seiscentos e oitenta e sete mil duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos), de imposto a pagar, que deduzido o valor apurado via GIA ITCD-e acima R$249.223,62 (duzentos e quarenta e nove mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e dois centavos), restou o valor de R$438.035,12 (Quatrocentos e trinta e oito mil trinta e cinco reais e doze centavos) de imposto a recolher.

Aplicado penalidade de 100% (cem por cento) do valor do imposto não recolhido, com base no artigo 25, II, da Lei 7.850/2002, no valor de R$438.035,12 (Quatrocentos e trinta e oito mil trinta e cinco reais e doze centavos).

Valores serão atualizados por ocasião da emissão do Aviso de Cobrança Fazendário, com base nos artigos 22, 23 e 24 da Lei 7.850/2002.

[...]

Primavera do Leste (MT), 24 de novembro de 2020. [...]. (parecer, Id. 107107997).

Anoto que, o agravante, nada obstante intimado, na Primeira Instância, para apresentar cópia da decisão administrativa que teria analisado o pedido de impugnação do aviso de cobrança fazendária, limitou-se a juntar cópia do despacho da Coordenadoria de IPVA, ITCD e Outras Receitas Públicas que determinou a remessa do processo administrativo à Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário para exame de admissibilidade daquela (despacho, Id. 107110954). Aliás, sequer apresentou cópia da impugnação administrativa.

De qualquer forma, no Aviso de Cobrança Fazendária nº 424229/337/76/2021, datado de 30 de agosto de 2021, consta o valor da diferença do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD a ser recolhido, bem como o da multa por descumprimento de obrigação acessória, conforme quadro abaixo.

Valor total do imposto calculado na guia de informação e apuração:

R$ 249.223,62

Proporcional do agravante calculado na guia de informação e apuração:

R$ 18.219,18

Valor total do imposto que seria devido, segundo o fisco:

R$ 687.258,74

Diferença entre o montante que o fisco entende que seria devido e o declarado pelo contribuinte:

R$ 438.035,12

Proporcional do agravante referente à diferença:

R$ 59.841,53

Proporcional do agravante referente à diferença, com dedução do valor recolhido de R$ 18.219,18:

R$ 41.622,35

Multa por descumprimento de obrigação acessória:

R$ 41.622,35

(informações retiradas da Guia de Informação e Apuração e do Aviso de Cobrança Fazendária nº 424229/337/76/2021, Id. 107107993 e Id. 107110950).

Quanto à alegação de que o fisco não teria deduzido o valor proporcional declarado na guia de informação e apuração (R$ 18.219,18: dezoito mil duzentos e dezenove reais e dezoito centavos), não procede. O montante de R$ 41.622,35: quarenta e um mil seiscentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos corresponde à diferença entre a quantia apurada pelo agravado na revisão da autodeclaração (R$ 59.841,53: cinquenta e nove mil oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos) e o valor declarado na guia de informação e apuração em relação ao agravante (R$ 18.219,18: dezoito mil duzentos e dezenove reais e dezoito centavos).

Ademais, não se está a discutir a correção do critério adotado pelo fisco para definir a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD.

De fato, o agravante discorda tão somente do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, porque alega que “
havendo apuração de valor a maior que o adotado na base de cálculo, e ultrapassado o prazo de avaliação de 30 (trinta dias) como foi o caso em tela, a diferença do imposto será paga mediante guia complementar, sem nenhuma correção
” (inicial, Primeira Instância, Id. 65492464 – fls. 21).

Cuida-se de hipótese prevista no artigo 18-A, § 1º, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.850, de 18 de dezembro de 2002, com a redação dada pela Lei nº 10.852, de 22 de março de 2019, que dispõe: “
Caso o valor, quando arbitrado pela SEFAZ/MT, seja maior que o adotado como base de cálculo, a diferença do imposto será paga mediante emissão de guia complementar, sem nenhuma correção
”.

Daí decorrente, o acréscimo de correção monetária (R$ 15.704,11: quinze mil setecentos e quatro reais e onze centavos) e de juros de mora (R$ 12.038,56: doze mil e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos) incidentes sobre o valor complementar do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, consoante está no Aviso de Cobrança Fazendária nº 424229/337/76/2021 (Id. 107110955), contraria o disposto no artigo 18-A, § 1º, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.850, de 18 de dezembro de 2002, com a redação dada pela Lei nº 10.852, de 22 de março de 2019.

Em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, verifica-se que não se trata, a princípio, de hipótese de
falta de recolhimento do imposto por omissão
, fundamento da aplicação daquela, conforme está no parecer subscrito pelo Fiscal de Tributos Estaduais, datado de 24 de novembro de 2020: “
Aplicado penalidade de 100% (cem por cento) do valor do imposto não recolhido, com base no artigo 25, II, da Lei 7.850/2002
” (Id. 107107997).

A Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.850, de 18 de dezembro de 2002, dispõe:

Art. 25. O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

II - falta de recolhimento do imposto por omissão, inclusive decorrente de declaração falsa ou sonegação de bens, do contribuinte, responsável, serventuário de justiça, tabelião ou terceiro - multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do imposto não recolhido; [...].

Assim, à primeira vista, a multa não seria devida, visto que não se trataria de
falta de recolhimento do imposto por omissão
, mas sim de recolhimento a menor que decorreria de divergência do valor da base de cálculo do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, uma vez que o contribuinte (doador) declarou o valor venal do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, no montante de R$ 4.564.400,00: quatro milhões quinhentos e sessenta e quatro mil e quatrocentos reais, conforme guia de informação e apuração (Id. 107107998), e o fisco entende que é o preço de mercado, no valor de R$ 10.217.103,12: dez milhões duzentos e dezessete mil cento e três reais e doze centavos, segundo avaliação feita pelo próprio agravado (Id. 107107996).

Por outro lado, anoto que, não compete ao Judiciário impor ao fisco parcelamento de débitos em favor do contribuinte.

Em conclusão, penso que é possível o deferimento de liminar para suspender a exigibilidade do Aviso de Cobrança Fazendária nº 424229/337/76/2021, datado de 30 de agosto de 2021, até o julgamento do mérito do
mandamus
, porque presentes os requisitos do artigo 7º, III, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para deferir a liminar e determinar a suspensão da
exigibilidade do Aviso de Cobrança Fazendária nº 424229/337/76/2021, datado de 30 de agosto de 2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023